Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703927-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALERIO BENFICA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada por VALERIO BENFICA ALVES contra o agravante. Valerio ajuizou liquidação provisória por arbitramento referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O juízo afastou a análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Definiu a distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme as regras do Código de Processo Civil – CPC, e determinou que o banco junte os documentos necessários à liquidação do julgado. Ainda, rejeitou o pedido de formação de litisconsórcio passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Em suas razões (ID 43329402), alega que: 1) a dívida foi cedida à União, nos termos da Medida Provisória 2.196/01, razão pela qual é necessária sua inclusão como litisconsorte passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal - CF; 2) a União e o Banco Central têm responsabilidade solidária, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, de modo que é cabível o chamamento ao processo dos codevedores; 3) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável, pois os fatos ocorreram antes de sua vigência; 4) não houve condenação de exibição de documentos, mas apenas de comunicar aos correntistas que detinham financiamento rural acerca de seu direito à respectiva diferença dos valores indevidamente cobrados; 5) é ônus do autor comprovar os pagamentos das quantias pleiteadas. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 43329405). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O CDC deve ser aplicado. Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput), em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo STJ. Tal corrente afasta a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC, também afasta a necessidade de análise do elemento teleológico. A incidência do CDC, no que concerne à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do referido conceito. Na hipótese, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do CDC nas hipóteses de contratos de cédulas de crédito rural (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). Todavia, como já adiantado, o juízo não analisou a aplicabilidade do CDC. Destaque-se trecho da decisão: “(...) não há que se questionar mais a aplicabilidade ou não de regras de natureza material neste feito, já superadas na fase de conhecimento. Aplica-se ao processo as regras processuais do CPC/2015, ora vigentes, inclusive no que concerne à distribuição dinâmica do ônus probatório. Neste caso é o requerido que mantém as melhores condições de guarda e armazenamento dos dados e documentos, incumbindo-lhe juntar aos autos aqueles necessários à liquidação do julgado, sob pena de arcar com o ônus da sua inércia”. A determinação de juntada de documentos foi fundamentada na distribuição dinâmica do ônus da prova estabelecida pelo CPC (art. 373, § 1o). Não há óbice à determinação para que o banco junte documentos necessários à liquidação, em razão de maior facilidade na obtenção da prova. Registre-se que o dever legal de guarda dos documentos de interesse dos litigantes perdura enquanto puderem ser ajuizadas as ações que deles dependam. A propósito, consigne-se julgado do STJ: “(...) 4. Inexiste violação do art. 6o, VIII, do CDC pela determinação de que a instituição financeira apresente os extratos de seus correntistas à época dos expurgos inflacionários, nas liquidações individuais. O fato de os contratos terem sido celebrados anteriormente à vigência do Código não influi nessa decisão, porquanto se trata de norma de natureza processual. 5. Ainda que não se considere possível aplicar o CDC à espécie, o pedido de exibição de documentos encontra previsão expressa no CPC e pode ser deferido independentemente de eventual inversão do ônus probatório. Consoante precedente da 3a Turma (REsp 896.435/PR, de minha relatoria, DJe 9/11/2009), a eventual inexistência dos extratos que conduza à impossibilidade de produção da prova pode ser decidida pelo juízo mediante a utilização das regras ordinárias do processo civil, inclusive com a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o caso. (...) 7. Recurso improvido. (REsp n. 1.189.679/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 17/12/2010.)” – grifou-se Com relação à alegação de que há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central e cabimento de chamamento ao processo, também não lhe assiste razão. O STJ e a doutrina têm conferido interpretação extensiva e ampla à solidariedade dos fornecedores justamente para conferir, no âmbito da responsabilidade civil, efetividade à reparação de danos do consumidor. Objetiva-se que todos os danos sofridos pelo consumidor sejam efetivamente ressarcidos. O delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Em outros termos, a solidariedade passiva foi instituída pelo CDC para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do CPC (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumo. No âmbito do CDC, o chamamento ao processo foi previsto – e autorizado – para uma única e específica situação, qual seja, quando o fornecedor houver contratado seguro em caso de responsabilidade civil. Mesmo nesta hipótese, o CDC proibiu a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil (art. 101, II). E, até mesmo nesta única situação permitida de chamamento ao processo, deve-se investigar se o deferimento contraria os objetivos de presteza e entrega da prestação jurisdicional (AgInt no REsp 1863500/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Assim, em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação. Posteriormente, aquele que efetivamente cumprir a obrigação poderá ajuizar ação regressiva contra os demais. Nessa linha, o STJ já decidiu que, nas ações de consumo, “a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020). Consignem-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. (...) 1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS) (...) (Acórdão 1388839, 07259957020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021) - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. (...) CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 3. Incabível o chamamento ao processo no presente caso em que tramita a liquidação individual de sentença coletiva. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1387158, 07261532820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021)” – grifou-se Ainda no que concerne ao pedido de chamamento ao processo, tal espécie de intervenção de terceiros é inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. O referido instituto tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Nesse sentido, o art. 131 do CPC estabelece que o requerimento deve ser formulado na contestação – defesa típica da fase cognitiva. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. (...) CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal como é o caso do Banco do Brasil S.A. são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022)” – grifou-se Por essas razões, é inadequado o chamamento ao processo nessa fase processual. Ademais, não há comprovação de cessão do débito para a União, a ensejar sua inclusão no polo passivo. Por fim, além da falta de probabilidade do direito, não há perigo na demora, visto que a determinação de realização de prova pericial não gera efeitos irreversíveis. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator